Tribunal: STF
Processo: ARE 1558473
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recursos extraordinários com agravo.

    2. A parte agravante sustenta haver demonstrado, nos recursos extraordinários com agravo, a repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo e defende configurada ofensa direta ao princípio constitucional do juiz natural.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJPR; e (ii) aferir se é viável recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia pressupõe interpretação de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

    5. Havendo o Colegiado de origem, considerada a arguida ofensa ao princípio do juiz natural, decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.